Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO DESPROVIDO DE ENDOSSO NA PROPOSITURA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRONUNCIADA. DECISÃO REFORMADA
1. A exceção de pré-executividade, admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição, tem como característica primordial a limitação probatória, propiciando a defesa de questões objetivas desde que assentadas em prova pré-constituída. Precedentes.
2. A excipiente, ao suscitar a preliminar de ilegitimidade ativa, não questiona a autenticidade das assinaturas apostas no cheque, se limitando a alegar que, depois de protocolada a petição inicial, o título foi juntado novamente aos autos após aditado com endosso póstumo inexistente quando do ajuizamento da ação de execução. Desnecessária a dilação probatória, não há óbice à apreciação da legitimidade em sede de exceção de pré-executividade.
3. O feito executivo foi instruído com cheque nominal dirigido à determinada pessoa estranha ao feito. À luz dos arts. 17 e 18 da Lei 7.357/1985, o cheque não poderia ser cobrado pela exequente no momento da propositura da ação, pois não contemplada, até então, como beneficiária da ordem de pagamento em razão da inexistência do imprescindível endosso.
4. Embora admissível a apresentação do título endossado no curso do processo anteriormente à angularização processual (art. 329, I, CPC), o título endossado indispensável para conferir a legitimidade ativa para a cobrança em juízo foi juntado aos autos tão somente depois de já consumada a prescrição.
5. A execução deve ser instruída com lastro em título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 c/c 798, I, ‘a’, do CPC). Contudo, exaurido o prazo prescricional previsto no art. 47 c/c art. 59 da Lei 7.357/1985, o título não mais revestia o caráter de exigibilidade necessário à propositura da execução quando a legitimidade ativa foi perfectibilizada nos autos, razão pela qual o prosseguimento do presente feito encontra óbice na prescrição de direito material da pretensão executiva.
6. Recurso conhecido e provido. Processo executivo extinto com resolução de mérito, a teor do art. 487, II, do CPC.